Tribunal: STF
Processo: RE 1576237
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A INAPLICABILIDADE DO TEMA 1033/STF EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO DO TEMA 1033/STF DEVE SER OBSERVADO. MANTIDO O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO A AMBOS OS ENTES DEMANDADOS, CONFORME SOLIDARIEDADE RECONHECIDA NO TEMA 793. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que os entes públicos fornecessem o procedimento cirúrgico de Amigdalectomia e Adenoidectomia, sob pena de sequestro de verba pública para a sua realização. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em análise diz respeito à aplicabilidade dos Temas 793 e 1033 do STF em casos de concessão da tutela de urgência que determina ao ente público a realização da cirurgia sob pena de bloqueio de verba pública para custeio do procedimento pela via particular. 



    III. Razões de decidir 



    3. Deve ser aplicado o ressarcimento previsto no Tema 1033/STF caso o procedimento requerido pela parte agravada seja realizado em rede particular de atendimento. 



    4. Não há motivos para a reforma da decisão quanto ao direcionamento da obrigação ao Município (Tema 793), haja vista a possibilidade de realização da cirurgia no Hospital Regional, conforme informação de consulta com especialista daquela instituição estadual. Eventuais determinações de ressarcimento entre os entes públicos podem ocorrer em momento oportuno, após o cumprimento da obrigação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.



    Tese de julgamento: 



    De acordo com o Tema 1033/STF, "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". 



    A obrigação deve ser direcionada a ambos os entes demandados, visto que o STF reconhece a solidariedade entre os entes públicos na disponibilização de tratamento de saúde e pontua que ao magistrado compete reconhecer e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro do cumprimento da obrigação, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 



    Dispositivo relevante citado: CPC, Art. 927, III. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 793 e 1033”.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXV, 196 e 199 da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, “a distinção entre o caso concreto que originou o Tema n. 1033 e o presente feito, pois não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos nos autos e aqueles que serviram de base à tese jurídica constante no precedente”. 



    Aponta que 



    “[o] acórdão recorrido ao aplicar o Tema n. 1.033 do STF para manter a decisão que determinou que o valor a ser pago pelo procedimento, caso realizado por ente privado, se dê pelas tabelas do SUS, em demanda na qual a recorrente pleiteia o fornecimento de cirurgia pelo Estado e pelo Município, e não de ação movida por entidade privada, que presta serviços à pacientes do SUS em razão de cumprimento de ordem judicial, ofende diretamente o artigo 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, que estabelece:(...)”



    Ao final, requer



    “a reforma do acórdão recorrido, a fim de excluir o condicionamento de que o valor a ser pago pelo procedimento ao ente privado se dê pelas tabelas do SUS, ou seja, nos termos do Tema 1033 do STF.” 



    Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (e-docs. 10 e 12). 



    O apelo extraordinário foi admitido pela origem e remetido ao Suprema Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Na referida deliberação, foi fixada a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Observa-se que o Tribunal a quo, decidiu nos seguintes termos:



    “Nada obstante a tese firmada no Tema 1033/STF trate de "ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial", tenho que seja o caso de provimento do recurso, devido ao risco de prejuízo ao ente público, caso seja determinada a realização da cirurgia pela rede privada sem a observância recomendações da Nota Técnica 08/2024 do CIJMS e dos critérios estabelecidos pela Corte Superior no julgamento do referido Tema.



    (...)



    Assim, em consonância com diversos princípios constitucionais, o Tema 1033/STF deve ser observado, pois visa a preservação da verba pública, especialmente em decorrência da multiplicidade de demandas envolvendo o Sistema Único de Saúde. Ressalte-se que o Agravante apresentou nos autos principais os valores de referência do SUS, dentro do Programa MS Saúde (f.112/114).



    Eventual ressarcimento nem seria necessário, diante da possibilidade de realização do procedimento cirúrgico pelo sistema público de saúde, visto que, em consulta aos autos principais, verifica-se que já foi realizada consulta médica em atenção especializada no Hospital Regional em 09/04/2025 (f.160/162 dos autos n. 0801053-42.2025.8.12.0019). 



    Dessa forma, não há motivos para a reforma da decisão no tocante ao direcionamento da obrigação ao Município, uma vez que verifica-se a possibilidade de realização do procedimento cirúrgico via encaminhamento do Hospital Regional, o que espera-se, seja providenciado com a máxima urgência. Observa-se que o Município informa acerca da sua responsabilidade pelo transporte e hospedagem da paciente e acompanhante (f.157/158). 



    Anote-se que eventuais ressarcimentos entre os entes públicos podem ocorrer na via administrativa, e eventuais determinações de ressarcimento entre os entes públicos podem ocorrer em momento oportuno, após o cumprimento da obrigação. 



    Assim, a obrigação deve ser direcionada a ambos os entes demandados, visto que o STF reconhece a solidariedade entre os entes públicos na disponibilização de tratamento de saúde e pontua que ao magistrado compete reconhecer e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro do cumprimento da obrigação, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 



    Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento interposto por Estado de Mato Grosso do Sul a fim de dar-lhe parcial provimento para que seja aplicado o Tema 1033/STF caso o procedimento requerido pela parte agravada seja realizado em rede particular de atendimento”.



    Verifica-se, desse modo, que a orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A propósito: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.440.702/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/23).



    Sobre o tema, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.470.561/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/24; RE nº 1.485.299/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/5/24; RE nº 1.559.484/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/8/25; e ARE nº 1.563.911/MS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/8/25.



    Dessa última decisão destaca-se a seguinte passagem da ementa, que bem se aplica ao caso em tela:



    “6. Quanto à forma de ressarcimento dos valores, o critério fixado no Tema RG nº 1.033 deve ser aplicado, mesmo em situações de sequestro de verbas para a realização de procedimentos futuros em unidade privada, ante o descumprimento de ordem judicial pelo ente público. 



    7. A tese do Tema RG nº 1.033, na qual se versa sobre o ressarcimento de unidades privadas que prestam serviços a pacientes do SUS por ordem judicial, abrangem-se tanto os casos de reembolso por serviços já prestados quanto os de custeio prévio, mediante sequestro de verbas, de procedimentos futuros que o ente público se recusou a realizar. 



    8. A adoção da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS) como critério de ressarcimento nesses casos não fomenta o descumprimento de decisões judiciais, mas garante a aplicação isonômica dos critérios já estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo e recurso extraordinário providos, para determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente